Tribunal: TJSP
Processo: 1019769-15.2016.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidão
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pelo réu sob o fundamento de omissão e obscuridade no voto condutor do acórdão que deu provimento parcial ao recurso do autor – Objeção do réu com base no laudo do perito e na tese de que é tecnicamente impossível a retirada da tubulação que passa pelo imóvel do autor – Voto condutor eloquente no sentido de que o autor não pode ser constrangido a receber águas

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pelo réu sob o fundamento de omissão e obscuridade no voto condutor do acórdão que deu provimento parcial ao recurso do autor – Objeção do réu com base no laudo do perito e na tese de que é tecnicamente impossível a retirada da tubulação que passa pelo imóvel do autor – Voto condutor eloquente no sentido de que o autor não pode ser constrangido a receber águas de esgoto e infectadas do imóvel do réu, exceto as águas pluviais que correm naturalmente por força da gravidade - Solução técnica que existe, embora mais dispendiosa ao réu que tem o ônus de suportá-la em homenagem ao bom uso da propriedade e da convivência social - Vícios não caracterizados no voto condutor - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000431494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1019769-15.2016.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EMERSON ALVES DE OLIVEIRA, é embargado GERSON PIRES DOS SANTOS
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019769-15.2016.8.26.0002/50000 - Voto
4
VOTO No: 35.309
EDEC.No: 1019769-15.2016.8.26.0002/50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : Emerson Alves de Oliveira
EBDO. : Gerson Pires dos Santos
Embargos de declaração - Oposição pelo réu sob o fundamento
de omissão e obscuridade no voto condutor do acórdão que deu
provimento parcial ao recurso do autor Objeção do réu com
base no laudo do perito e na tese de que é tecnicamente
impossível a retirada da tubulação que passa pelo imóvel do
autor Voto condutor eloquente no sentido de que o autor não
pode ser constrangido a receber águas de esgoto e infectadas do
imóvel do réu, exceto as águas pluviais que correm
naturalmente por força da gravidade - Solução técnica que
existe, embora mais dispendiosa ao réu que tem o ônus de
suportá-la em homenagem ao bom uso da propriedade e da
convivência social - Vícios não caracterizados no voto
condutor - Embargos de declaração rejeitados.
Inconformado com o voto condutor do acórdão
que deu provimento parcial ao recurso do autor, o réu opõe
embargos de declaração sob o fundamento de omissão e
obscuridade acerca de pontos importantes, pois, conforme o
laudo do perito, é tecnicamente impossível a retirada da
tubulação que passa pelo imóvel do autor. Assim, não é
possível a manutenção do voto condutor do acórdão sob o
ponto de vista técnico. Pretende que, sanado o voto
condutor, seja dado efeito modificativo.
Diante do teor dos embargos de declaração,
na forma do art. 1.023, § 2o, do novo CPC deu-se
oportunidade de manifestação ao autor, escoando-se o
prazo.
É o relatório.
Não há omissão ou obscuridade alguma no
voto condutor. O que há é o inconformismo do réu, que
almeja, em última análise, constranger o autor a receber o
esgoto e as águas infectadas, artificialmente escoados por
tubulações expostas a céu aberto por obra de trabalho
humano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019769-15.2016.8.26.0002/50000 - Voto
4
De conformidade com o voto condutor, é
tolerável que o prédio inferior receba as águas pluviais
do prédio superior, que escorrem naturalmente, mas é
intolerável que receba esgoto e águas infectadas escoados
artificialmente.
Afinal,
as
águas
pluviais
correm
naturalmente para jusante.
Concluiu o voto condutor que o autor não
está obrigado a receber as águas infectadas, mas as águas
da natureza, por força da topografia e do acentuado
talude, que correm dos imóveis do nível superior.
Sob o ponto de vista técnico, é de cunho
subjetivo a proposta de que o autor deve tolerar a
passagem da tubulação de águas pútridas pelo seu imóvel.
Constou
do
voto
condutor
a
seguinte
asserção com base no laudo: "Noutra passagem, o perito
elucidou que o réu informou-o sobre 'uma fossa negra,
periodicamente sugada por limpa-fossas, com mangueiras
passando por dentro de sua casa, desde o nível mais baixo
até o nível da rua, em situação difícil de suportar' (fls.
230)”.
Veio daí a conclusão do voto condutor:
"Ora, a dificuldade com a qual se depara o réu no
escoamento do esgoto e águas servidas, excetuadas as águas
pluviais de fluxo natural, não pode ser transferida ao
autor, pois a isso se opõem o bom uso da propriedade e a
boa convivência social”.
Em síntese, há solução para a coleta das
águas de esgoto e infectadas, sem impor-se ao autor tolerá-
la, mediante serviços de limpa-fossa desde o nível mais
baixo da residência até o nível da rua, incumbido ao réu
suportá-la em nome do bom uso da propriedade e da
convivência social.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos
de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019769-15.2016.8.26.0002/50000 - Voto
4
CERQUEIRA LEITE
Relator